Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3559 - Advocacia administrativa
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800509-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.

1-
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas. Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “
O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei"
, sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

2-
De fato, o douto RMP, na denúncia, afirmou que as contratações relatadas atenderam a interesses privados, em que sequer houve cotação de preço e estimativa de demanda, ou negociação por valores mais baixos, diante da fácil aceitação do valor proposto, da apresentação das propostas em datas coincidentes às das solicitações, denotando ausência de interesse em buscar a melhor proposta à administração municipal, pois, como é de conhecimento geral, os três objetos dos contratos firmados (serviços médicos, por pessoa física e pessoa jurídica, e consultoria contábil) possibilitam ampla competitividade, porquanto os serviços prestados não gozam de singularidade nem os contratados possuem notória especialização na área. Destacou, ainda, o RMP que, naquela região, há inúmeros profissionais habilitados, prestando serviços idênticos como facilmente se pode conferir nos endereços eletrônicos dos conselhos de classe de medicina e de contabilidade do estado do Pará. Pontuou, ainda, os valores exorbitantes das contratações realizadas, em total desproporcionalidade com os serviços prestados e incongruência com a capacidade financeira do município de Cumaru do Norte.

3-
No caso em apreço, há descrição pormenorizada e indicação de provas de dolo, diante do que fora fartamente demonstrado pelo RMP, em que o paciente foi inserido no suposto esquema criminoso não apenas por emitir parecer, na condição de procurador jurídico do município de Cumaru do Norte, descrevendo elementos fáticos que vinculam, em tese, o paciente subjetivamente ao fato narrado pela acusação como crime inserto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 e art. 288 do CP. Com efeito, salta aos olhos a inexistência de cotação de preço e estimativa de demanda ou negociação por valores mais baixos com os contratados, diante da fácil aceitação do valor proposto, da apresentação das propostas em datas coincidentes às das solicitações. De mais a mais, os três objetos dos contratos firmados (serviços médicos, por pessoa física e pessoa jurídica, e consultoria contábil) possibilitam ampla competitividade, já que tais serviços não gozam de singularidade nem os contratados possuem notória especialização na área, valendo pontuar que, naquela região, há inúmeros profissionais habilitados, prestando serviços idênticos como facilmente se pode conferir nos endereços eletrônicos dos conselhos de classe de medicina e de contabilidade do estado do Pará. Por fim, os valores das contratações realizadas, em total desproporcionalidade com os serviços prestados e incongruência com a capacidade financeira do município de Cumaru do Norte, é outro fator que chama atenção e não pode passar despercebido por este colegiado.

4- Por tais razões, em respeito aos princípios constitucionais esculpidos no art. 37, “caput”, da CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), que devem ser seguidos à risca pelos agentes públicos, que não podem se desviar destes princípios, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar civil ou criminal dependendo do caso, impõe-se que a ação penal tenha seu regular andamento a fim de que seja definida essa suposta organização criminosa que atuou no seio da administração municipal de Cumaru do Norte, delimitando, após a devida instrução probatória, a responsabilidade penal de cada agente envolvido, absolvendo-se quem não tiver culpa e condenando quem agiu contra os ditames legais.

5- No caso
sub judice
, entendo que a inicial destacou elementos fáticos capazes de vincular o paciente à empreitada criminosa, a despeito da alegação da combativa defesa de que a mera emissão de parecer opinativo se encontra sob a inviolabilidade dos atos e manifestações da atividade de advocacia, em razão da essencialidade do advogado à atividade jurisdicional, nos termos do art. 133 da Constituição Federal. Como já consignei, essa inviolabilidade é a regra, cedendo lugar à devida incursão probatória quando se apontam indícios veementes de suposta conduta delituosa, como
in casu
, ao encontro dos precedentes jurisprudenciais que pregam que a mera emissão de parecer opinativa não gera responsabilidade penal, salvo quando demonstrado indícios de conduta delituosa.

6- Aplica-se, na espécie, a denominada teoria da cegueira deliberada (
willfulblindness, conscious avoidance ou deliberate ignorance
) que inclui na responsabilidade penal subjetiva, além dos casos de conhecimento efetivo dos elementos objetivos que configuram uma conduta criminosa, aqueles cujo desconhecimento foi, intencionalmente, pretendido pelo agente, que pode e deve conhecer os elementos objetivos da conduta criminosa, mas prefere, deliberadamente, pôr-se ou manter-se na ignorância. O agente não toma conhecimento das ilegalidades porque, voluntariamente, ignora conhecê-las.

7- De fato, era dever do paciente, como procurador jurídico do município de Cumaru do Norte, adotar medidas para conhecer e informar-se sobre os inúmeros e multidisciplinares riscos, sejam de natureza contábil, financeira, jurídica (inadequação de inexigibilidade de licitação a serviços com ampla concorrência) ou social (ausência de fonte de pesquisa de preços), capazes de levar à ilicitude da conduta. A inexistência desse tipo de cautela é apta a compor a consciência direta do tipo subjetivo, como em casos em que o parecer se utiliza de embasamento jurídico (doutrinário, legal, e jurisprudencial) ou tese jurídica inaceitável ou teratológica, ou não aponta flagrantes vícios, de forma que maculam a legalidade do ato.

8-
Destarte, no caso concreto, não há falar em atipicidade da conduta de advogado público que, em tese, exarou parecer técnico em desconformidade legal favorável a certames licitatórios, haja vista a denúncia narrar situação fática de envolvimento criminoso que vai além do mero exercício da advocacia.

9- No ponto, destaco a advertência da Ministra Maria Thereza de Assis Moura de que "
A tão-só figuração de advogado como parecerista nos autos de procedimento de licitação não retira, por si só, da sua atuação a possibilidade da prática de ilícito penal, porquanto, mesmo que as formalidades legais tenham sido atendidas no seu ato, havendo favorecimento nos meios empregados, é possível o comprometimento ilegal do agir”
(HC 337.751/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º/2/2016).

10- Averbo que a discussão se o paciente tinha ou não o dolo específico exigido para a caracterização do tipo penal e se ele recebeu alguma vantagem decorrente de sua conduta são questões que deverão ser apuradas no decorrer da instrução criminal. O mesmo se diz quanto à caracterização da má-fé, da culpa intensa ou do erro grosseiro. O que se tem, por ora, é uma descrição clara e individualizada da conduta do paciente constante na denúncia. Da leitura atenta da inicial acusatória, constata-se qual foi a suposta participação do paciente no processo de dispensa de licitação fora das hipóteses legais.

11- Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer substrato probatório, nesta fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no RHC n. 73.161/MA, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 13/12/2019). Assim, como não foi demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente irresignação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento da ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção nos autos do processo judicial eletrônico nº 01730336520198140045.

Os impetrantes afirmam que o RMP ofereceu
denúncia inepta
contra o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 89 da Lei nº 8.666/93 e art. 288, “caput”, do CP,
sem narrar qualquer conduta típica
, por ter emitido
“pareceres jurídicos em 03 (três) procedimentos licitatórios no âmbito da Prefeitura Municipal de Cumarú do Norte no ano de 2013, todos por inexigibilidade, e que resultaram na contratação de Médico, uma empresa médica prestadora de serviços especializados nas áreas de ginecologia, obstetrícia e mastologia e, também, na contratação de um escritório de Consultoria e Serviços Contábeis.”.
Esses pareceres teriam legitimado as ilegalidades, que eram flagrantes, gerando contratos no valor de mais de 1 milhão de reais.

Sustentam que, em defesa preliminar, alegaram
“a completa ausência de um mínimo de lastro probatório que pudesse justificar a sua inclusão no polo passivo da ação penal ali inaugurada, bem como pela inépcia da denúncia, que não explicita qualquer liame subjetivo entre os réus que amparasse sua pretensão acusatória”.
Porém, a autoridade coatora rechaçou essas teses, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11/05/2022.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque a denúncia seria inepta,
eis que o
“órgão ministerial não narrou qualquer conduta típica que pudesse, de fato, ser atribuída ao paciente, tampouco apontou os aspectos concretos que evidenciassem o elemento subjetivo especifico de causar danos ao erário público”,
havendo, em verdade,
criminalização do livre exercício da advocacia
, pois o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão a teor do art. 133 da CF/88.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja trancada ação penal citada, com reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizarem
sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-47.

Indeferi a liminar
(fls. 48-50 ID nº 7890897).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 58-63 ID nº 7967391), colacionando documentos de fls. 65-92.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 95-116 ID nº 8041753).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é,
existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Por sua vez, é cediço que o
trancamento da ação penal
pela via do
habeas corpus
é
medida excepcionalíssima
, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.

Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “
O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei"
,
sendo possível sua responsabilização penal
apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

De fato, o STJ vem, reiteradamente, decidindo que
“Quanto à inviolabilidade do advogado, tem-se que a colaboração em crime de fraude a licitações pela emissão de pareceres exige fundada indicação de preorientada atuação com desvio de finalidade, para que não se persiga o procurador municipal pela atuação funcional - de conteúdo sempre livre (HC n. 85.724/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 18/6/2015)"
(AgRg no AREsp 1.630.006/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020).

Pois bem.

A denúncia aduziu que, em 26/07/2018, fora instaurado o Inquérito Civil Público (ICP) nº 002692-070/20181, a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), que comunicou uma série de graves irregularidades na gestão da coisa pública no município de Cumaru do Norte, as quais foram inicialmente apuradas no curso do processo nº 111120012013-00-TCM/PA.

Por meio do referido expediente, a Corte de Contas solicitou ao Órgão Ministerial de 1º grau a adoção das providências judiciais cabíveis ao caso, em decorrência da constatação de flagrante lesão ao erário perpetrada pela prefeita municipal, à época, Cleusa Gonçalves Vieira Temponi, bem como a apuração de outras diversas irregularidades na prestação de contas do exercício financeiro de 2013, notadamente em virtude da não apresentação de processos licitatórios realizados naquele ano. Oficiada nos autos do procedimento investigatório em epígrafe, a prefeitura Municipal de Cumaru do Norte encaminhou cópia integral dos certames licitatórios indicados pelo TCM/PA, de onde se constataram diversas ilegalidades praticadas no seio da Administração Pública daquele município ao longo do exercício financeiro de 2013, com malversação do dinheiro público e o favorecimento indevido de terceiros ligados à municipalidade.

Prosseguiu a inicial acusatória asseverando que as condutas indigitadas de ilegais foram reveladas nos processos licitatórios nº 001/2013-PMCN, nº 002/2013-PMCN e nº 003/2013-PMCN, que resultaram na contratação irregular dos médicos Edmar dos Reis e Rodrigo Arantes de Assis, da empresa de Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda. ME e da empresa R.A. Mastologia Ltda., gerando prejuízo ao erário municipal de mais de R$ 1.019.814.50 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), incorrendo os denunciados, dentre eles o paciente, nas condutas criminosas insertas no art. 89 da Lei nº 8.666/93 e art. 288 do CP:
verbis
:

LEI Nº 8.666/93

Art. 89.

Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

(Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

(Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Parágrafo único.

Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público
.

CP

Associação Criminosa

Art. 288.

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Parágrafo único.

A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Afirmou a denúncia que essas contratações diretas foram realizadas à revelia de todos os requisitos exigidos em lei, com a nítida finalidade de beneficiar terceiros envolvidos no esquema criminoso, em detrimento do interesse público, pois não era caso de inexigibilidade de licitação, na forma preconizada no art. 25 da Lei nº 8.666/93:

Lei nº 8.666/93

Art. 25.

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§ 1o

Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2o

Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Nesse compasso, é extremamente relevante pontuar os motivos pelos quais o douto RMP apontou haver irregularidades nesses processos licitatórios.

O processo licitatório nº 001/2013-PMCN
, na modalidade inexigibilidade, gerou o contrato de nº 020/2013 com Edmar dos Reis no valor global estimado de R$ 480.000,00. Segundo o RMP, o então secretário municipal de saúde solicitou a instauração de processo para a contratação direta do médico Edmar dos Reis, mediante inexigibilidade, sem justificativa plausível para tanto e prevendo o pagamento mensal de R$ 40.000,00, que seria um valor compatível ao praticado no mercado, porém não foi apresentada cotação de preço ou outro instrumento que pudesse aferi-lo, senão a proposta apresentada pelo próprio réu Edmar dos Reis, cuja data é a mesma da solicitação, ou seja, 07/01/2013, o que reforça a tese de existência de conluio preexistente entre os denunciados. Embora totalmente descabida, a contratação foi realizada, com a autorização da prefeita municipal, a outorga do secretário municipal de Finanças, sendo o processo de contratação efetivado em ligeiros 14 dias. Assim, no dia 21/01/2013, foi assinado o contrato nº 020/2013-CPL, prevendo o pagamento do valor global de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) ao réu Edmar dos Reis,
com base em parecer favorável emitido pelo procurador municipal, ora paciente.

Já o processo licitatório nº 002/2013-PMCN
, na modalidade inexigibilidade, gerou o contrato de nº 002/2013 com a empresa Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda. ME e Raimundo Edson de Amorim Santos no valor global estimado de R$ 360.000,00. Segundo o RMP, o então secretário municipal de finanças solicitou, por meio do sucinto expediente, a contratação de serviços de consultoria e contabilidade e, nessa mesma oportunidade, já apresentou a proposta ofertada pela empresa citada, de propriedade do réu Raimundo Edson de Amorim Santos, assinada na mesma data da solicitação. Do mesmo modo como ocorreu nas contratações alvo da denúncia, o procedimento de contratação direta da empresa em comento, mediante inexigibilidade de licitação, foi aberto com a autorização da prefeita, o
parecer favorável do procurador jurídico, ora paciente
, além da confirmação da controladora-geral do município, a ré Edilaine Americano Berté, sendo o contrato assinado em 06/02/2013.

Por sua vez, o
processo licitatório nº 003/2013-PMCN
, na modalidade inexigibilidade, gerou o contrato de nº 021/2013 com a empresa R.A. Mastologia Ltda e Rodrigo Arantes de Assis no valor global estimado de R$ 615.250,00. Segundo o RMP, o então secretário municipal de saúde de Cumaru do Norte, José Ribamar Silva de Sousa, solicitou, no dia 07/01/2013, a instauração de procedimento para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos relacionados à área de ginecologia, mastologia e obstetrícia (memorando nº 008/2013). Embora, àquela época, a gestão da prefeita Cleusa Temponi houvesse iniciado há apenas 07 dias, o então secretário municipal de saúde apresentou justificativa para a contratação emergencial, já indicando o quantitativo exato de consultas e exames necessários e, inclusive, a empresa a ser contratada. Com a solicitação assinada em 07/01/2013, o então secretário municipal juntou a proposta de preço apresentada pela R.A. Mastologia LTDA, datada de 08/01/2013, fato que, segundo o RMP, evidencia a fraude na montagem do certame licitatório e o conluio entre os envolvidos. Ato contínuo, o processo de contratação direta, mediante inexigibilidade, foi imediatamente deflagrado com a autorização da prefeita municipal, a confirmação do então secretário de finanças, o réu Aloísio Ribeiro Braga, e sob o comando do presidente da comissão de licitação, Joab Cubas Aguiar, que atuou juntamente com sua equipe, formada por Josecy Vieira Gomes e Etevânia Araújo Pedrosa.
Nesse processo licitatório, o paciente, na condição de procurador jurídico do município, apresentou parecer favorável à contratação em referência, mesmo em total contrariedade às disposições legais, sendo o contrato assinado em 21/01/2013.

Diante dessas contratações diretas, o RMP afirmou que elas eram viciadas desde o nascedouro, em total subversão ao que preceitua a norma de regência, já que não foram sequer apresentadas motivações técnicas, com dados quantitativos e qualitativos da demanda necessária ou outras informações suficientes a basear os pedidos do então secretário municipal de finanças e de saúde, na forma do que determina o art. 26, parágrafo único, II, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 50 da Lei nº 9.784/99,
in verbis
:

“
Lei nº 8.666/93

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único.

O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

Lei nº 9.784/99

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...)”

De fato, o douto RMP, na denúncia, afirmou que as contratações relatadas atenderam a interesses privados,
em que sequer houve cotação de preço e estimativa de demanda, ou negociação por valores mais baixos, diante da fácil aceitação do valor proposto, da apresentação das propostas em datas coincidentes às das solicitações, denotando ausência de interesse em buscar a melhor proposta à administração municipal
, pois, como é de conhecimento geral,
os três objetos dos contratos
firmados (serviços médicos, por pessoa física e pessoa jurídica, e consultoria contábil)
possibilitam ampla competitividade
, porquanto os serviços prestados não gozam de singularidade nem os contratados possuem notória especialização na área.

Destacou, ainda, o RMP que, naquela região, há inúmeros profissionais habilitados, prestando serviços idênticos como facilmente se pode conferir nos endereços eletrônicos dos conselhos de classe de medicina e de contabilidade do estado do Pará. Pontuou, ainda, os valores exorbitantes das contratações realizadas, em total desproporcionalidade com os serviços prestados e incongruência com a capacidade financeira do município de Cumaru do Norte, resumindo a conduta dos envolvidos da seguinte forma (ID nº 7870962 págs. 13 e 14):

“Finalmente, as condutas dos denunciados encontram-se bem delineadas e podem ser assim resumidas: José Ribamar Silva de Sousa, enquanto secretário municipal de saúde, atuou diretamente na contratação das citadas empresas e, inclusive, assinou o termo contratual como representante legal do município; do mesmo modo, atuou o então secretário municipal de finanças, Aloísio Ribeiro Braga; já Joab Cubas de Aguiar, Josecy Vieira Gomes e Etevânia Araújo Pedrosa compuseram a comissão de licitação e, mesmo diante das inúmeras e evidentes irregularidades, processaram normalmente a inexigibilidade e, assim, contribuíram para o sucesso da fraude;
Miraldo Júnior Vilela Marques, ocupando o cargo de procurador jurídico, apresentou parecer favorável à inexigibilidade, mesmo estando ausentes todos os requisitos indispensáveis a esta hipótese excepcional, o que tomou possível a contratação direta;
igualmente, a controladora-geral Edilane Americano Berté, autorizou a realização das licitações, mesmo em face do flagrante desrespeito às normas regentes.

Outrossim, o conluio entre os denunciados está demonstrado, também, pela própria complexidade e estruturação do plano criminoso, uma vez que a participação e o liame de cada um dos envolvidos fizeram-se imprescindíveis à ocorrência dos delitos da forma como ocorreram.

Assim, cada um dos denunciados agiu, livre e conscientemente, no exercício de suas respectivas funções, para que o desvio da verba pública se tomasse possível.

Portanto, diante de todos os elementos de prova colacionados aos autos e ora apontados, a materialidade e a autoria delitiva se encontram fartamente comprovadas no caso em pauta.”

(grifos meus)

Com efeito, o STF, em caso recente, assentou que a responsabilização criminal de advogado por emissão de parecer não pode ser automática, devendo ser demonstrado o seu dolo para que possa figurar no polo passivo da ação penal e ser submetido à instrução criminal:

Habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Advogado denunciado por emitir parecer em licitação fraudulenta. 4. Denúncia não aponta participação do paciente para além da assinatura do parecer e do contrato. Impossibilidade de responsabilização do advogado parecerista pela mera emissão de parecer. Assinatura do contrato exigida por lei, para fins de regularidade formal. 5. No processo licitatório, o advogado é mero fiscal de formalidades
. 6. Ausência de descrição ou indicação de provas do dolo. Vedação à responsabilização objetiva em Direito Penal.
7. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo penal.

(STF, HC 171.576/RS. Segunda Turma, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/8/2020.)

No caso em apreço, há descrição pormenorizada e indicação de provas de dolo, diante do que fora fartamente demonstrado pelo RMP, em que
o paciente foi inserido no suposto esquema criminoso não apenas por emitir parecer, na condição de procurador jurídico do município de Cumaru do Norte, descrevendo elementos fáticos que vinculam, em tese, o paciente subjetivamente ao fato narrado pela acusação como crime inserto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 e art. 288 do CP,
revelando-se, assim,
distinguishing
em relação ao precedente citado pela defesa inserto no acórdão em sede de
habeas corpus
nº 1786238, julgado, por maioria de votos, por este colegiado, em 20/05/2019, de relatoria do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Com efeito,
salta aos olhos a inexistência de cotação de preço e estimativa de demanda ou negociação por valores mais baixos com os contratados, diante da fácil aceitação do valor proposto, da apresentação das propostas em datas coincidentes às das solicitações. De mais a mais, os três objetos dos contratos firmados (serviços médicos, por pessoa física e pessoa jurídica, e consultoria contábil) possibilitam ampla competitividade, já que tais serviços não gozam de singularidade nem os contratados possuem notória especialização na área, valendo pontuar que, naquela região, há inúmeros profissionais habilitados, prestando serviços idênticos como facilmente se pode conferir nos endereços eletrônicos dos conselhos de classe de medicina e de contabilidade do estado do Pará. Por fim, os valores das contratações realizadas, em total desproporcionalidade com os serviços prestados e incongruência com a capacidade financeira do município de Cumaru do Norte, é outro fator que chama atenção e não pode passar despercebido por este colegiado.

Ora, o profissional do Direito tem expertise para analisar todos esses aspectos legais e fáticos, que são regulados pela Constituição Federal de 1988 e pela lei de regência da matéria. Não é crível se exigir esse conhecimento técnico de quem não é da área jurídica, mas o sendo, a medida é prudente, razoável e factível.

Por tais razões, em respeito aos princípios constitucionais esculpidos no art. 37, “caput”, da CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), que devem ser seguidos à risca pelos agentes públicos, que não podem se desviar destes princípios, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar civil ou criminal dependendo do caso,
impõe-se que a ação penal tenha seu regular andamento a fim de que seja definida essa suposta organização criminosa que atuou no seio da administração municipal de Cumaru do Norte, delimitando, após a devida instrução probatória, a responsabilidade penal de cada agente envolvido.

Friso que não se está a antecipar juízo de culpa, mas tão somente, diante das evidências apontadas pelo douto RMP, determinando que as acusações sejam analisadas e aprofundadas amplamente, respeitando o devido processo legal nas suas facetas material e processual a fim de que se possa emitir um juízo definitivo de condenação ou absolvição.

No caso
sub judice
, entendo que a inicial destacou elementos fáticos capazes de vincular o paciente à empreitada criminosa, a despeito da alegação da combativa defesa de que a mera emissão de parecer opinativo se encontra sob a inviolabilidade dos atos e manifestações da atividade de advocacia, em razão da essencialidade do advogado à atividade jurisdicional, nos termos do art. 133 da Constituição Federal. Como já consignei, essa inviolabilidade é a regra, cedendo lugar à devida incursão probatória quando se apontam indícios veementes de suposta conduta delituosa, como
in casu
, ao encontro dos precedentes jurisprudenciais que pregam que a mera emissão de parecer opinativa não gera responsabilidade penal, salvo quando demonstrados indícios de conduta delituosa.

Em verdade, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da ação penal nº 480, para a imputação do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, é necessária a indicação do dolo específico de causar dano ao erário e a configuração do efetivo prejuízo ao patrimônio público,
o que só pode ser analisado, na presente demanda, após a devida instrução no processo de 1º grau.

A imunidade do advogado cede lugar à proteção integral do patrimônio público, não cabendo, por ora, o trancamento da ação penal, pois se revela premente a produção probatória diante do que fora narrado pelo RMP.

Aplica-se, na espécie, a denominada teoria da cegueira deliberada (
willfulblindness, conscious avoidance ou deliberate ignorance
) que inclui na responsabilidade penal subjetiva, além dos casos de conhecimento efetivo dos elementos objetivos que configuram uma conduta criminosa, aqueles cujo desconhecimento foi, intencionalmente, pretendido pelo agente, que pode e deve conhecer os elementos objetivos da conduta criminosa, mas prefere, deliberadamente, pôr-se ou manter-se na ignorância. O agente não toma conhecimento das ilegalidades, porque, voluntariamente, ignora conhecê-las.

De fato, era dever do paciente, como procurador jurídico do município de Cumaru do Norte, adotar medidas para conhecer e informar-se sobre os inúmeros e multidisciplinares riscos, sejam de natureza contábil, financeira, jurídica (inadequação de inexigibilidade de licitação a serviços com ampla concorrência) ou social (ausência de fonte de pesquisa de preços), capazes de levar à ilicitude da conduta. A inexistência desse tipo de cautela é apta a compor a consciência direta do tipo subjetivo, como em casos em que o parecer se utiliza de embasamento jurídico (doutrinário, legal, e jurisprudencial) ou tese jurídica inaceitável ou teratológica, ou não aponta flagrantes vícios, de forma que maculam a legalidade do ato.

Destarte, no caso concreto, não
há falar em atipicidade da conduta de advogado público
que, em tese, exarou parecer técnico em desconformidade legal favorável a certames licitatórios, haja vista
a denúncia narrar situação fática de envolvimento criminoso que vai além do mero exercício da advocacia.

No ponto, destaco a
advertência da Ministra Maria Thereza de Assis Moura
de que "
A tão-só figuração de advogado como parecerista nos autos de procedimento de licitação não retira, por si só, da sua atuação a possibilidade da prática de ilícito penal, porquanto, mesmo que as formalidades legais tenham sido atendidas no seu ato, havendo favorecimento nos meios empregados, é possível o comprometimento ilegal do agir”
(HC 337.751/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º/2/2016).

Averbo que a discussão se o paciente tinha ou não o dolo específico exigido para a caracterização do tipo penal e se ele recebeu alguma vantagem decorrente de sua conduta são questões que deverão ser apuradas no decorrer da instrução criminal. O mesmo se diz quanto à caracterização da má-fé, da culpa intensa ou do erro grosseiro.
O que se tem, por ora, é uma descrição clara e individualizada da conduta do paciente constante na denúncia
. Da leitura atenta da inicial acusatória, constata-se qual foi a suposta participação do paciente no processo de dispensa de licitação fora das hipóteses legais.

Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer substrato probatório, nesta fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no RHC n. 73.161/MA, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 13/12/2019). Assim, como não foi demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente irresignação.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITO TIPIFICADO NO ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. CRIME IMPUTADO A ADVOGADO E DEMAIS AGENTES. WRIT QUE BUSCA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA, SOB ALEGATIVA DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA O CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. DENÚNCIA ADUZ A OCORRÊNCIA DE CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte já assentou "quanto à inviolabilidade do advogado, tem-se que a colaboração em crime de fraude a licitações pela emissão de pareceres exige fundada indicação de preorientada atuação com desvio de finalidade, para que não se persiga o procurador municipal pela atuação funcional - de conteúdo sempre livre (HC n. 85.724/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 18/6/2015)" (AgRg no AREsp 1.630.006/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020).

2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal

CPP, descrevendo, suficientemente as condutas imputadas ao paciente, tendo, inclusive, o acórdão atacado transcrito trecho da exordial que imputa ao paciente a conduta de ter agido em comunhão de desígnios com os demais agentes no sentido de praticar o fato típico de fraude à licitação.

3. Assim, o decidido pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, constatar-se a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu no presente caso.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 122936 SC 2020/0012733-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

“[...] A r. sentença refutou com propriedade a tese segundo a qual o correu "Cristiano Barbosa Moura", então prefeito, não possuía ciência do engodo administrativo, seja pela relação de confiança existente entre ele e os membros da comissão de licitação, seja pela pertinência da aplicação da denominada "teoria da cegueira deliberada" (fls. 988), também conhecida como doutrina da cegueira intencional, teoria das instruções de avestruz ou doutrina do ato de ignorância consciente, criada pela Suprema Corte Norte Americana (willful blindness doctrine), cuja síntese diz respeito à tentativa de se afirmar ignorância deliberada e fingida acerca da situação de ilicitude, com vistas a objetar uma determinada vantagem. [...] Por derradeiro, a configuração típica do artigo 90, da lei nº 8.666/93, prescinde do efetivo prejuízo econômico para a Administração, já que o dano exigido pelo tipo penal é a lesão ao bem jurídico protegido pela norma, ou seja, a competitividade entre os licitantes. Como se vê, o conjunto probatório trazido aos autos é forte e alicerça adequadamente o decreto condenatório, devendo a r. sentença guerreada ser mantida em suas próprias razões, visto fundamentada à exaustão. (fls. 1404 a 1409). Como visto, o Tribunal a quo manteve a condenação do insurgente, destacando a conclusão acerca da materialidade e da autoria da fraude ao certame licitatório. Salientou-se, ainda, no aresto objurgado, que os acusados realizaram a conduta de forma livre e consciente, com o fim de provocar o resultado pretendido na licitação, com ofensa ao princípio da competitividade entre os participantes do

certame e em benefício de um deles. Nesse aspecto, o apelo especial não se presta a desconstituir o julgado e operar a absolvição pretendida, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusiva das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do óbice constante do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Diante do exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nega-se provimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1646332 SP 2017/0001767-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 08/06/2017)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

conheço da impetração e
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/03/2022